Tribunal: TJPA
Processo: 0808699-19.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2020-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808699-19.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ERNESTO RIGOR LEAL

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO QUE DETERMINOU A REINTEGRAÇÃO DE BEM MÓVEL, EM RAZÃO DO NÃO PAGAMENTO DE PARCELAS ACORDADAS, COM FUNDAMENTO NO ART.560 DO CPC/15. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR SEM A OITIVA DA PARTE CONTRARIA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO OU POSTERGADO. O FATO DE SER PARTE MAIS VULNERÁVEL NA LIDE NÃO LHE ASSEGURA O DIREITO DE DESCUMPRIR COM O QUE LIVREMENTE PACTUOU, ESTANDO, PORTANTO, VINCULADO À OBRIGAÇÃO COM A QUAL ANUIU, QUAL SEJA A DO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
o Agravante não cumpriu com suas obrigações deixando de efetuar o pagamento da parcela com vencimento em 25/06/2019, acarretando o esbulho possessório do seguinte bem móvel, veículo automotivo CELTA 4P 1.0, Marca: GM CHEVROLET, Ano/Modelo: 2008, Cor: PRETO, Placa: JVR-8141, Renavan: 149535, ensejando a reintegração do bem móvel, conforme pactuado.

II - na hipótese ocorreu o que doutrinariamente se chama de contraditório diferido ou postergado, quando em uma situação de urgência, preenchidos os requisitos legais, o magistrado pode e deve conceder a tutela, postergando a devida oitiva da parte, não havendo violação ao contraditório ou ampla defesa.

III - O fato de ser parte mais vulnerável na lide não assegura o direito de descumprir com o que livremente pactuou, estando, portanto, vinculado à obrigação com a qual anuiu, qual seja a do pagamento das prestações.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
O
0808699-19.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ERNESTO RIGOR LEAL

ADVOGADO: MARCO ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por ERNESTO RIGOR LEAL visando modificar a decisão proferida pelo Juízo da 9º Vara cível e empresarial de Belém/PA nos autos de A
ção de reintegração de posse com pedido liminar,
proposta em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A..

A decisão agravada deferiu a reintegração para a parte agravada na posse do bem móvel veículo automotivo, que se encontrava com o agravante em razão de contrato de arrendamento mercantil.

Inconformado com a decisão, a agravante interpôs o presente recurso, alegando que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que foi fragilizado no que tange a seu direito de contraditório, já que o juízo de piso deferiu a liminar sem antes ouvir as partes em uma audiência conciliatória.

Alega que configura a parte mais vulnerável, já que seu antagonista é uma empresa bilionária e o mesmo é um aposentado que recebe apenas três salários mínimos.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao seu recurso, a fim de que fossem suspensos os efeitos da decisão que concedeu a tutela de urgência ao banco Agravado e sua posterior confirmação, com o provimento do seu recurso.

Esta Relatora indeferiu o efeito suspensivo pleiteado em analise sumária.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
O
0808699-19.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ERNESTO RIGOR LEAL

ADVOGADO: MARCO ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à sua análise.

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por ERNESTO RIGOR LEAL visando modificar a decisão proferida pelo Juízo da 9º Vara cível e empresarial de Belém/PA nos autos de A
ção de reintegração de posse com pedido liminar,
proposta em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A..

Insurge-se o agravante em face da decisão que determinou a reintegração de bem móvel, em razão do não pagamento de parcelas acordadas, com fundamento no art.560 do CPC/15.

Analisando a questão verifiquei que o Agravante celebrou com o Agravado contrato de arrendamento mercantil sob o nº 3672812656 no valor total de R$46.344,00 (quarenta e seis mil, trezentos e trinta e quatro reais e onze centavos), a serem pagos em 60 parcelas no valor de R$ 772,40(setecentos e setenta e dois reais e quarenta centavos) com vencimento da primeira parcela em 25/02/2008 e a última para 25/01/2013.

Ocorre que o Agravante não cumpriu com suas obrigações deixando de efetuar o pagamento da parcela com vencimento em 25/06/2019, acarretando o esbulho possessório do seguinte bem móvel, veículo automotivo CELTA 4P 1.0, Marca: GM CHEVROLET, Ano/Modelo: 2008, Cor: PRETO, Placa: JVR-8141, Renavan: 149535.

Nos autos principais restaram preenchidos todos os requisitos autorizadores da liminar que determinou a reintegração do bem.

Em seu Agravo de instrumento o Recorrente alega que teria sido cerceado em seu direito de defesa, uma vez que a liminar teria sido concedida sem que antes tivesse sido ouvido.

Não merece receber qualquer agasalho jurídico sua alegação, considerando-se que na hipótese ocorreu o que doutrinariamente se chama de contraditório diferido ou postergado, quando em uma situação de urgência, preenchidos os requisitos legais, o magistrado pode e deve conceder a tutela, postergando a devida oitiva da parte.

Não há, portanto, qualquer violação ao contraditório.

Vejamos o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - MUNICÍPIO DE PORTEIRINHA - LIMINAR REINTEGRATÓRIA DEFERIDA - CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO ENTRE O REQUERIDO E O ENTE MUNICIPAL - POSSE JUSTA - NÃO COMPROVAÇÃO DO ESBULHO - REQUISITOS LEGAIS INDEMONSTRADOS - ART. 562, DO CPC - RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 562, do Código de Processo Civil, o mandado liminar de reintegração de posse poderá ser expedido, sem a oitiva da parte contrária e sem que isso configure violação ao contraditório ou à ampla defesa, desde que demonstrados, de plano, os requisitos previstos no art. 561, do referido Diploma Processual, quais sejam, a posse, a turbação ou o esbulho praticados pelo réu, a data de sua ocorrência, bem como a perda da posse pelo requerente.
2. Demonstrado que o Município de Porteirinha firmou com o demandado contrato de locação do imóvel, resta caracterizado o exercício de posse justa pelo requerido, afastando o alegado esbulho, razão pela qual o indeferimento da liminar reintegratória é medida que se impõe.
3. Recurso provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0522.17.001234-1/001, Relator(a): Des.(a) Corrêa Junior , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/08/2018,
publicação da súmula em 20/08/2018)

Quanto ao fato de ser parte mais vulnerável na lide, destaco que isto não lhe assegura o direito de descumprir com o que livremente pactuou, estando, portanto, vinculado à obrigação com a qual anuiu, qual seja a do pagamento das prestações.

Acolher sua pretensão recursal seria acobertar uma conduta em total dissonância com o ordenamento jurídico motivo pelo qual a decisão de piso deve ser inteiramente mantida.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 04/12/2020